Tribunal: TJES
Processo: 5014790-02.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014790-02.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANO NUNES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014790-02.2023.8.08.0000

PACIENTE: CRISTIANO NUNES DA SILVA

Advogados do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO – FIXADO O REGIME SEMIABERTO – COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE QUE OSTENTA AÇÕES PENAIS EM CURSO POR OUTROS DELITOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese na qual o paciente fora condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 16, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/03, e art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, sendo-lhe fixado o regime inicialmente semiaberto e decretada a prisão preventiva. Compatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a prisão preventiva verificada no caso concreto, em razão do paciente ostentar ações penais em curso, revelando risco concreto de reiteração delitiva. Precedente STJ.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014790-02.2023.8.08.0000

PACIENTE: CRISTIANO NUNES DA SILVA

Advogados do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de CRISTIANO NUNES DA SILVA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, nos autos do Processo tombado sob nº 0002667-21.2023.8.08.0012, no qual responde pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 16, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/03, e art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal.

Após nova análise dos autos, não se constata a superveniência de fato novo capaz de alterar o entendimento outrora manifestado.

Rememoro que, na petição do
writ
,
a defesa requer a revogação da prisão preventiva do paciente, por ser incompatível com o regime semiaberto fixado na r. sentença.

No que concerne ao argumento de incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “
com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a esta Corte Superior acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados: a prisão preventiva é, via de regra, incompatível com o regime semiaberto,
com exceção de situações justificadas, como por exemplo, nos casos de reiteração delitiva e de violência de gênero
”
. (AgRg no RHC n. 180.803/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Na situação em tela, constata-se que a prisão preventiva do paciente fora legitimada para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente possui outra ação penal pelo crime de homicídio tentado, o que demonstra risco concreto de reiteração delitiva.

Além disso, em consulta ao INFOPEN, foi possível identificar que o paciente ostenta outra ação penal processada no Estado de Mato Grosso, pela prática do delito previsto no art. 2º, da Lei nº 12.850/13.

Deste modo, o caso do paciente amolda-se às exceções estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, compatível sua prisão preventiva com a condenação em regime semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)